Tribunal: TJMT
Processo: 1005377-82.2019.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005377-82.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FERNANDA RIOS LIMA AMARAL - CPF: 016.896.801-05 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (RECORRIDO), KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 725.127.171-00 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005377-82.2019.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):
Fernanda Rios Lima Amaral

Recorrido(s):
Município

de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta: 06

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS – SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO –
ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O MUNICÍPIO (ART. 373, II, DO CPC) –
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias com acréscimo do terço adicional, assim como das demais verbas asseguradas na
Constituição Federal
, assegurado o direito à conversão em pecúnia, por ocasião da exoneração, quando não comprovada a quitação administrativa.

RELATÓRIO

Cuida-se se Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de cobrança de verbas rescisórias que, julgando parcialmente procedentes os pleitos iniciais, condenou o Município demandado ao pagamento das verbas rescisórias da servidora postulante - férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e 13º salário proporcional - em relação ao período de admissão em 04/05/2017 com demissão em 02/01/2018.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja determinado, também, o pagamento das verbas rescisórias relativas à contratação entre 15/02/2018 e 01/11/2018, que afirma não ter recebido administrativamente.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos presentes autos cinge-se em analisar o direito da servidora ocupante de cargo em comissão ao recebimento de verbas rescisórias quando de sua saída dos quadros da Câmara Municipal de Várzea Grande.

Ao que se vê, a demandante laborou junto à Municipalidade em vínculos que compreendem os períodos de
04/05/2017
a
02/01/2018
e
21/02/2018
a
15/10/2018 e r
elata que não recebeu as verbas rescisórias (férias e 13º salário proporcionais) em relação a nenhuma das contratações, bem como o salário de outubro de 2018.

A sentença reconheceu o direito apenas às verbas rescisórias da primeira contratação, visto que a Câmara Municipal de Várzea Grande apresentou o comprovante de adimplemento do salário corrente mês de outubro/2018 e holerite onde consta o pagamento à autora, em novembro/2018, das verbas rescisórias em relação à segunda contratação, quais sejam,
férias proporcionais no valor de R$ 3.750,00, 13º salário proporcional no valor de R$ 3.750,00 e 1/3 de férias no valor de R$ 1.249,99.

Verifica-se da ficha financeira juntada do ID 115862484, fl. 06, a informação do pagamento das verbas requeridas em relação ao vínculo encerrado em outubro/2018, o que, à primeira vista, afasta o pretendido direito de recebimento pela parte autora.

Não obstante o documento juntado pela municipalidade, a recorrente insiste que aqueles valores não foram devidamente adimplidos, conquanto tenha sido gerado holerite em seu favor.

Na linha da jurisprudência hodierna, tem-se que os contracheques geram presunção
juris tantum
de validade, a qual pode ser ilidida mediante prova robusta de que o pagamento não deu-se na forma aposta pelo empregador em ficha financeira
(veja-se precedente do E. TJMG - AC: 10034130037582001, Relatora Hilda Teixeira da Costa, julg. em 24/05/2016).

Ainda, por tratar-se de vínculo estatutário, onde figura pessoa jurídica de direito público em um dos polos, deve-se ater à
presunção de legitimidade e veracidade de que goza a atuação administrativa, cabendo ao particular interessado comprovar ao fatos capazes de ilidi-la.

Nesse sentido, vejamos a linha de entendimento do E.
TJ-MT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.

(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

No contexto dos autos, verifico que a apresentação da ficha financeira não foi capaz de provar, por si só, o pagamento,
que é feito mediante
depósito
em conta, conquanto o
holerite
seja gerado, em regra, automaticamente.

Sabendo que a licitude da atuação administrativa municipal
só pode ser ilidida por prova inequívoca
de sua irregularidade, tem-se que o arcabouço colacionado aos autos traduz elementos aptos a afastar a presunção de veracidade do ato administrativo referente ao pagamento das verbas rescisórias em favor da servidora exonerada, tendo em vista que
foram juntados os extratos bancários dos meses 10/2018 e 11/2018, no sentido de demonstrar que o pagamento do salário corrente foi realizado adequadamente na conta fornecida e não houve qualquer depósito do valor constituído em relação às verbas rescisórias objetadas
.

Diante disso, concluo
que a parte demandante, ora recorrente, se desincumbiu adequadamente do seu ônus probatório, como impõe o art. 373, I, do CPC.

A Municipalidade, de sua vez, se limitou a demonstrar o empenho e depósito de montante referente a todos os servidores, relativo à folha de outubro/2018, nada provando em relação ao pagamento específico das verbas rescisórias devidas no mês de novembro/2018 à servidora postulante, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato impeditivo/extintivo do direito da autora e considerando a dificuldade prática da prova de fato negativo – “não-recebimento” de valores em conta (art. 373, II e § 1º, do CPC).

Oportunizado, inclusive, o oferecimento de contrarrazões recursais, ocasião em que poderia ter fornecido maiores elementos à segurança do juízo, se fosse o caso, o demandado quedou-se inerte.

Assim, a sentença que reconheceu o direito parcial às verbas rescisórias merece reforma a fim de abarcar os valores devidos em relação a ambos os períodos de contratação.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença e
condenar
o Município de Várzea Grande também ao pagamento das
verbas rescisórias em relação ao vínculo laboral da autora encerrado em 15/10/2018 (
férias proporcionais no valor de R$ 3.750,00, 13º salário proporcional no valor de R$ 3.750,00 e 1/3 de férias no valor de R$ 1.249,99), c
om correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento (data da exoneração), e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF)
.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022